Tribunal: STF
Processo: AI 256130
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: RE: prequestionamento: voto vencido.
Não se configura o prequestionamento se, no acórdão
recorrido, apenas o voto vencido cuidou do tema suscitado no recurso
extraordinário, adotando fundamento independente, sequer considerado
pela maioria.